Tribunal: STF
Processo: ARE 1566855
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Duplicidade de intimação. Prevalência da primeira. Multa processual. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário em razão de sua intempestividade.



    2. O agravante sustenta a tempestividade do recurso extraordinário, argumentando que o prazo recursal tem início a partir da intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), e que a intempestividade seria afastada pela ocorrência de feriado local devidamente comprovado.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber qual intimação prevalece para fins de contagem do prazo recursal, se a intimação pessoal eletrônica ou a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE); e (ii) saber se o recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal, considerando-se a comprovação de feriados locais.



    III. Razões de decidir



    4. Em casos de duplicidade de intimações, sendo uma eletrônica e outra via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), a intimação pessoal, perfectibilizada eletronicamente em momento anterior, deve prevalecer para a contagem do prazo recursal.



    5. O recurso extraordinário foi interposto após o decurso do prazo legal, considerando que o prazo recursal se esgotou antes do segundo feriado alegado pela parte agravante.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.